Tribunal: STF
Processo: HC 264107
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Luís Martins e outro(a/s) em favor de Willy Alves de Souza Macedo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.028.716/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (eDOC 7,p.1).



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; e à pena de 1 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa pela posse irregular de arma de fogo - art. 12 da Lei 10.826/2003. (p. 3-4)



    Relatam que,”Segundo a denúncia, policiais militares em patrulhamento abordaram WILLY e sua esposa em veículo estacionado, após perceberem nervosismo e suposta tentativa do Paciente de dispensar objeto. No interior do carro teriam localizado 45g de maconha, ocasião em que WILLY teria informado estar aguardando um dentista para vender a droga, o que teria sido confirmado pelo referido profissional.” (p. 3)



    Alegam que o paciente foi processado por incurso no art. 33, caput, e §1º, inciso II, da Lei 11.343/2006; e arts. 12 e 16, caput, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal. (p. 3)



    Entendem que o paciente tem direito ao redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois é primário, ostenta bons antecedentes e “o cultivo da planta [maconha] destinava-se exclusivamente ao consumo próprio” (p. 9), não tendo havido, portanto, comprovação da habitualidade delitiva. 



    Requerem, liminarmente, que o paciente seja posto em regime domiciliar com monitoramento eletrônico; no mérito, buscam o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.



     A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida." (HC n. 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/6/2019).



    No caso, o Juiz sentenciante assim fundamentou a não incidência da minorante (fl. 64): 



    Como ficou demonstrado, o réu utiliza sua própria residência para cultivar as drogas que comercializa ilicitamente. Ademais, a aparelhagem que possuía para cultivo e elaboração da droga indica, claramente, que não se tratou de evento isolado, sem reiteração ou habitualidade. Em outras palavras, o contexto criminoso, isto é, os aparelhos, estufas adaptadas, iluminações, somado ao fato de ocorrer na própria residência do réu, autorizam concluir que, de fato, o acusado se dedicava às atividades criminosas e fazia da traficância seu meio de vida. Aliás, o réu, em juízo, descreveu pormenorizadamente a forma de cultivo e preparo da droga, demonstrando não ser neófito na prática delitiva, mas deter expertise incompatível com aquele que se lança, pela primeira vez, em tal ação espúria. 



    Pela leitura dos trechos transcritos, observo que a instância de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou dos autos a evidenciar que elementos concretos as não se compatibilizariam circunstâncias em que perpetrado o delito em questão com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas. Para tanto, além da confissão do acusado, salientou o contexto criminoso, em que foram apreendidos, no interior da residência do réu, aparelhos e estufas adaptadas para o cultivo e preparo de maconha.



    Ademais, imperioso salientar que, para entender de modo diverso e afastar a conclusão de que o réu se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência inviável em habeas corpus.”(eDOC 7, p.2-3)



    Colho, ainda, os seguintes trechos da sentença condenatória:



    “Quanto ao crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, a autoria foi amplamente demonstrada.



     O próprio réu, em juízo, confessou que a “maconha” que trazia consigo no veículo, quando foi abordado inicialmente pelos policiais, era destinada à mercancia, uma vez que passava por problemas financeiros e pretendia negociá-las com o terceiro usuário, um dentista.



    Os depoimentos das testemunhas policiais foram uníssonos e seguros a respeito dos fatos, esclarecendo-se que após a revista pessoal do acusado, este confessou e indicou a existência de 45 gramas de maconha no carro. Ainda, admitiu que cultivava a droga em casa e que possuía armas. Diante disso, os policiais se dirigiram à casa do réu e constaram a veracidade da confissão, encontrando o revólver e a espingarda descritos na inicial, a droga já acondicionada em potes de vidro e diversas mudas da planta cannabis sativa.



    Na perícia realizada na casa do acusado (fls. 132/145), foram encontrados 5 frascos de vidro contendo “maconha”; duas estufas adaptadas, equipadas com instrumentos para controlar e viabilizar o cultivo da planta, sendo que uma das estufas contava com 11 plantas imaturas e a outra com 22 plantas maturas; por fim, ainda foi encontrado um frasco de vidro e duas tigelas de plástico contendo maconha. Realizada a perícia nas drogas (fls. 338/341), confirmou-se que realmente possuem Tetrahidrocanabinol. 



    Não bastasse, o réu cultivava cerca de 30 pés de maconha, além de manter sob sua guarda cerca de 5.200 gramas, acondicionada em potes e embalagens plásticas diversas, nos termos do auto de exibição e apreensão de fls. 31/32. Tal quantidade é bastante expressiva e não é consentânea ao exclusivo uso próprio.



     Outrossim, na residência do réu, foram também encontrados cerca de R$ 18.000,00.



    Assim, diante de todo o conjunto probatório, suficiente concluir que o réu, de fato, guardava os entorpecentes para efetuar sua venda, não se cogitando de aplicação do princípio in dubio pro reo.” (eDOC 6, 15-19).



    Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na Rua Camargo Pimentel, quando avistaram duas pessoas no interior de um veículo que demonstraram nervosismo com a presença da viatura policial, tentando, inclusive, dispensar um objeto ao solo, o que motivou a abordagem dos agentes. Durante a busca veicular foram encontrados aproximadamente 45 gramas de maconha.



    Ao indagarem o paciente sobre a origem da droga, este informou aos policiais que produzia a droga em sua própria residência (eDOC 5, p. 4-7).



    Diante dessa informação, os agentes se dirigiram ao imóvel, onde localizaram 30 pés de maconha, embalagens plásticas e potes de vidro contendo a substância, além de um revólver calibre .38 com seis munições, uma espingarda calibre 12 e a quantia de R$ 18.000,00 em espécie. 



    Pois bem. São os seguintes os requisitos para concessão do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    A expressiva quantidade de plantas, os apetrechos para o tráfico e as armas apreendidas no local evidenciam sua dedicação a atividades criminosas, de modo que é inviável a aplicação do redutor.



    Nesse mesmo sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 192.230 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 188.400 AgR, rel. Min. Roberto Barroso; e HC 154.301 AgR, rel. Min. Edson Fachin). Cito, ainda, o seguinte precedente:



    “1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). (RHC 193.149, redator para acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 14.4.2021) 



    Ressalte-se que cabe ao juízo sentenciante, mais próximo dos fatos e provas, fixar motivadamente o quantum da pena a ser aplicada, bem como verificar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Logo, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente